Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714020-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. A pretensão recursal cinge-se à fixação de prazo para que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fornecer os procedimentos de I. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO e II. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO. Verifica-se se que os exames foram realizados, conforme indicado pela própria autora recorrente no ID 48721275. Em que pese a recorrente sustente a permanência do interesse recursal, uma vez que não está recebendo o medicamento OCTREOTIDE LAR 20 MG OU 30 MG, verifica-se que esse ponto da sentença não foi devolvido à análise da Turma Recursal. Assim, evidente a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. Intimem-se as partes. Dê-se vista ao Ministério Público. Oportunamente, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora